Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748944-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENEDI LOPES LIMA APELADO: MARLEINE LO KHING HIEM, KHING SWIE GEORGE LO, YVONNE LO GRANDJEAN THOMSEN, PER GRANDJEAN THOMSEN, MARIANNE LO GRANDJEAN THOMSEN, CAROLINE LO GRANDJEAN THOMSEN, NICOLAS LO GRANDJEAN THOMSEN, DANIEL FERNANDO KHING KLIEMCZAK, LUCAS AMONATI KHING KLIEMCZAK, SYLVIANE LO KHING TIEN D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo interposta por KENEDI LOPES LIMA contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Trata-se de ação de despejo c/c com cobrança ajuizada por MARLEINE LO KHING HIEM, KHING SWIE GEORGE LO, YVONNE LO GRANDJEAN THOMSEN, PER GRANDJEAN THOMSEN, MARIANNE LO GRANDJEAN THOMSEN, CAROLINE LO GRANDJEAN THOMSEN, NICOLAS LO GRANDJEAN THOMSEN, DANIEL FERNANDO KHING KLIEMCZAK, LUCAS AMONATI KHING KLIEMCZAK, SYLVIANE LO KHING TIEN em desfavor de KENEDI LOPES LIMA, onde a autora pretende despejo e cobrança de consectários de contrato de locação. A parte autora juntou a emenda à inicial de ID. 218977792, elegendo o procedimento da ação de despejo c/c com cobrança. Alega a parte autora que foi firmado contrato de locação entre LO SIEN GIAP e ANTONIO PEDRO LIMA, em 07/02/2019, com relação a imóvel sito à SHCE/SUL – Quadra 1.205, Lote 04, Bloco I, Loja 01, Cruzeiro Novo – DF, sendo que locador e locatário vieram a óbito, passando o ajuste a ser gerido pelos sucessos de ambos os contratantes. Esclarecem que, inicialmente, o valor do aluguel foi de R$ 720,00 e, em caso de inadimplemento, deveria incidir multa de 2%, correção monetária pelo IGOM e juros de 1% ao mês, em como o reajuste seria anual com base no IGP-FGV ou outro índice que o substituísse. Alegam que o prazo de locação, foi de 12 (doze) meses e, partir do término, em 01/12/2020, passou a vigorar por prazo indeterminado. Argumentam a inadimplência dos consectários de locação, vencidos no período de 01/2019 a 11/2024, na quantia de R$ 82.469,73. Afirmam que o requerido ajuizou ação de usucapião extraordinário, autos n. 0730032-06.2022.8.07.001, ao final, sendo julgamento improcedente o pedido, com trânsito em julgado. Em liminar, pede o despejo e que os aluguéis a vencer sejam depositados em Juízo. No mérito, pedem a confirmação da tutela de urgência e a condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos entre 01/22019 a 11/204, acrescido dos encargos de mora contratuais, inclusive, honorários de 10%, previstos na Cláusula Terceira, Parágrafos Primeiro e Segundo. Requerem também o ressarcimento de eventuais danos provocados no imóvel, a ser apurado em vistoria. Recolheram as custas iniciais e juntaram documentos. Despejo liminar concedido – ID. 219126434. O requerido apresentou contestação e documentos no ID. 221856648. Aventa, em preliminar, que o contrato de aluguel é nulo, pois não atende as formalidades, pois, havendo assinatura por procuração, não foi juntado o instrumento concedido pelo locador. Além disso, não consta assinatura das testemunhas ou reconhecimento de firma da assinatura do pai do réu, carecendo de uma perícia para comprovação da autenticidade. Afirma que reside com sua família e trabalha no imóvel desde 2002, sendo que o genitor, Sr Antônio, que supostamente assinou o contrato, faleceu em 2020 sem nunca ter pago aluguel e sempre manteve a posse do imóvel, onde residia e trabalhava com a família, foi, então, que o réu continuou na posse do imóvel, até que a herdeira ora autora, passou a requerer a posse da loja. Em resposta, o réu ajuizou uma ação de usucapião, que foi julgada procedente em primeira instância, mas a decisão foi reformada em segundo grau, sendo negado o recurso especial, e está sendo objeto de ação rescisória. Impugna a concessão da liminar, eis que ausentes os requisitos, inclusive quanto à caução, diz que não há justificativa para tramitação prioritária e contesta a planilha de cálculo. No mérito, afirma a inexistência de relação ex locato, a qual não restou demonstrada nos autos, além disso, a ausência de cobrança de aluguéis por um período tão extenso, aliado à falta de comprovantes de pagamento, reforça a tese de que a posse exercida pelo réu é uma posse continuada e não uma relação locatícia. Diz que a acusação de inadimplência do requerido, desde janeiro de 2019, não encontra respaldo nas provas apresentadas, ônus que incumbia aos autores. Ademais, a rescisão do suposto contrato de locação, que passou a vigorar por prazo indeterminado após dezembro de 2020, exigiria notificação prévia do locatário, mas tal não ocorreu. Pugna por gratuidade de justiça e pela realização de audiência de conciliação. Réplica e documentos no ID. 224245315. Foi interposto agravo de instrumento contra a decisão concessiva do despejo liminar, sendo indeferido o efeito suspensivo – ID. 224341298. Feito julgamento em diligência – ID. 225980313. Processo saneado e indeferida a produção de prova pericial. Na oportunidade foi solicitada a realização de diligência pelas partes – ID. 234222076. Manifestaram-se os autores, permanecendo inerte o requerido – ID. 235606540 e ID. 235606540. Autos conclusos para sentença.” – ID 75185243, pp. 1/2. E eis a fundamentação e o dispositivo da sentença: “Relatados. DECIDO. Processo saneado, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais. Por outro lado, o feito dispensa a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao imediato julgamento do mérito. Concedo ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Trata-se de pedido de despejo com cobrança de aluguéis. Conforme, já aventado em decisão precedente, não mais há possibilidade de se discutir sobre a propriedade do imóvel, porquanto transitada em julgado a ação de usucapião, ajuizada pelo requerido, cujo pedido foi julgado improcedente, Autos n. 0730032-06.2022.8.07.0001 - 18a Vara Cível de Brasília. Ademais, comprovada a propriedade do imóvel pelos autores (Matrícula n. 48622, Livro 2 - Registro Geral, Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, ID 217006642). O contrato de locação ID. 218982770 foi reconhecido como válido para, nos termos da decisão de ID. 234222076. Destaco a plena higidez do contrato em tela, pois foi assinado pela herdeira/curadora do de cujus logo após a propositura da ação de interdição do falecido e poucos dias antes da decisão que lhe concedeu curatela provisória. Qualquer alegação do demandado em sentido contrário representa venire contra factum proprium, em ofensa à boa-fé objetiva. Assim, comprovada a locação, por força do contrato constante no ID. 234222076, e confessado pelo requerido que não houve pagamento de aluguéis, tenho como incontroverso o inadimplemento contratual. Com efeito, para elidir o direito autoral, necessário houvesse o réu provado o pagamento dos aluguéis pelo uso do imóvel, na forma do art. 373, II, do CPC. Os alugueis constituem dívida líquida, com termo certo, e, portanto, os encargos de mora previstos contratualmente são devidos desde o vencimento. A saber: [...] Além disso, apresenta-se correta a aplicação, a cada ano, do reajuste previsto contratual, na forma da cláusula VI: [...] Nesse contexto, cumpre acolher a pretensão autoral. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato de locação e decretar o despejo da parte requerida, com fundamento no art. 9o, inciso III, da lei n.o 8245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, contados da intimação pessoal do locatário, sob pena de despejo (art. 63, § 1o, "b", da Lei no 8.245/91). Em consequência, condeno o réu a pagar à parte autora os aluguéis vencidos a partir de janeiro/19, acrescidos, desde o efetivo vencimento, de correção pelo IGP-M/FGV, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 02% (dois por cento). Condeno também ao pagamento de todos os consectários da locação (condomínio, água, luz, telefone, gás e prêmio anual de seguro). Tudo devido até a efetiva entrega do imóvel. Confirmo a liminar de ID. 219126434. Resolvo o processo, com apreciação do mérito, apoiado na disposição contida no art. 487, I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie. Ante a sucumbência do réu, o condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspendo a cobrança da verba, eis que o requerido é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 89, §3o, do CPC). Comunique-se, com urgência, à Exma. Desa. Maria Ivatônia sobre o julgamento do feito, AGI n. 0754337- 86.2024.8.07.0000. Retifique-se autuação para "Ação de despejo c/c cobrança." Não havendo desocupação voluntária, expeça-se mandado de despejo compulsório, desde já, autorizado o uso de força policial e arrombamento, se necessário. Transitada em julgado arquivem-se. Publique-se e intimem-se.” – ID 75185243, pp. 2/3. Em 16/6/2025, o agravante KENEDI LOPES LIMA informou o falecimento de seu advogado anterior (em 10/5/2025 – certidão de óbito, ID 75185250) e requereu: regularização da representação processual; “suspensão e/ou anulação dos atos processuais decisórios praticados no período em que o Requerente esteve desassistido por advogado habilitado”; “A concessão de novo prazo para manifestação da defesa técnica sobre quaisquer decisões proferidas nesse interregno” – ID 75185249, p. 2. Certidão de trânsito em julgado da sentença (ID 75185252). Pela decisão de ID 75185267, tornado sem efeito o trânsito em julgado certificado em ID 239753845 e concedido prazo para interposição de eventuais recursos por parte do requerido (artigos 281 e 282 do Código de Processo Civil). Interposta apelação em 28/7/2025. O apelante suscita preliminares de nulidades por não notificação válida; necessidade de intervenção do Ministério Público, pois “O processo envolve o despejo de núcleo familiar com três menores de idade, que residem no imóvel juntamente com o genitor” – ID75185273, p. 5.; 03) e a reabertura de prazos após o falecimento do patrono. Sustenta prescrição: “No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2024 para cobrar débitos de aluguel supostamente vencidos desde 2019, conforme indica a planilha de débitos (ID 221856658). Todavia, não há prova de qualquer diligência efetiva por parte dos autores nos anos anteriores à propositura da ação, tampouco há comprovação de que notificaram extrajudicialmente o requerido antes da ação. A ausência de movimentação processual ou cobrança anterior entre 2019 e 2024 revela a inércia da parte autora, o que atrai a prescrição intercorrente quanto aos aluguéis vencidos há mais de três anos. Dessa forma, os créditos anteriores a 2021 devem ser reconhecidos como prescritos, nos termos do art. 206, §3o, I, do Código Civil.” – ID 75185273, p. 4. No mérito, alega: “O Apelante reside no imóvel objeto da lide desde 2001, conforme comprovam conta de água e luz em seu nome (ID 221856658) e boletins escolares dos filhos (Arthur, Emily e Nicolle; IDs 240814695 a 240814700). Isso demonstra a continuidade da ocupação por mais de duas décadas, em total boa-fé e com conhecimento da Apelada. Adicionalmente, petições juntadas (ID 230123456) relatam que o imóvel abriga também uma pequena atividade informal do Apelante – uma oficina elétrica caseira –, única fonte de renda mínima para a manutenção familiar. Essa ocupação tem caráter tanto residencial quanto profissional, evidenciando sua dependência integral do lar para sustento e proteção dos menores. Os três filhos são mantidos na rede pública local, na RA do Cruzeiro, mesma localidade do imóvel objeto do despejo, com frequência escolar regular, o que reforça que a desocupação implicaria não apenas deslocamento físico, mas ruptura educativa, social e emocional. Não há alternativa de moradia viável no orçamento do Apelante.” – ID 75185273, p. 8. Diz que “Em situações envolvendo menores e risco familiar, a intervenção judicial deve ser precedida de estudo psicossocial, conforme diretrizes da COORPSI do TJDFT (informações públicas disponíveis no site institucional do site do tribunal, TJDFT).” – ID 75185273, p. 10. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo: “O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pela iminente ordem de despejo, que resultará na retirada forçada de toda uma família de sua única moradia e fonte de renda, sem garantia de alternativa habitacional ou subsistência. O imóvel é utilizado como domicílio e local de trabalho do Apelante, o que agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade caso a decisão se concretize. A fumaça do bom direito (fumus boni iuris) se manifesta na presença de diversos vícios processuais apontados na presente apelação — como a ausência de notificação válida, a não intervenção do Ministério Público, a reabertura parcial e deficiente dos prazos após o falecimento do patrono, e o evidente contexto de hipossuficiência econômica do Apelante, conforme comprovam os documentos ID 221856658 (declaração de hipossuficiência), ID 225641723 (declaração de matrícula escolar de filhos menores) e ID 229014328 (relatório de visita social).” - ID 75185273, p. 7. E requer: “Diante de todo o exposto nesta apelação, requer-se: 1. O recebimento formal da presente Apelação, com efeitos devolutivo e suspensivo, e provimento integral; 2. A concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, §3o, I, CPC), com suspensão imediata da ordem de despejo, evitando dano irreparável à família e às crianças; 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente quanto aos aluguéis anteriores a 2021, com extinção parcial do processo quanto a esses valores; 4. A declaração de nulidade da sentença por: a) ausência de notificação válida para desocupação; b) ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público; 5. A nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do patrono do Apelante, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para reabertura de todos os prazos legais, nos termos do art. 76, §1o, II do CPC e da jurisprudência do STJ e TJDFT; 6. O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender os efeitos da sentença e impedir a desocupação forçada do imóvel enquanto pendente o julgamento desta apelação, conforme fundamentado no item 1.8; 7. Reforma da sentença com: a) determinação de estudo psicossocial prévio pela COORPSI ou CRAS; b) realização de audiência conciliatória com Ministério Público e assistência social; c) concessão de prazo mínimo de 12 meses para eventual desocupação, caso mantida a sentença, com suporte da rede de proteção social; 8. Subsidiariamente, reconhecimento de direito real de permanência até que a família encontre alternativa habitacional digna. 9. A remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, como fiscal da ordem jurídica; 10. A confirmação do preparo e da gratuidade da justiça, diante da notória hipossuficiência do apelante (art. 98, CPC); 11. A condenação dos autores em custas e honorários recursais.” – ID 75185273, pp. 13/14. Preparo dispensado, apelante beneficiário da gratuidade de justiça (sentença, ID 75185241). É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Como se vê, recurso interposto contra sentença pela qual decretado o despejo deve ser recebido somente no efeito devolutivo (art.58, inciso, V, Lei 8.245/91); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” O réu/locatário/apelante destaca “O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está evidenciado pela iminente ordem de despejo, que resultará na retirada forçada de toda uma família de sua única moradia e fonte de renda, sem garantia de alternativa habitacional ou subsistência.” e “A fumaça do bom direito (fumus boni iuris) se manifesta na presença de diversos vícios processuais apontados na presente apelação (..).” - ID 75185273, p. 7. No entanto, não vislumbro probabilidade do direito do apelante, tampouco urgência na medida. Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de alugueis com pedido de tutela antecipada ajuizada por NICOLAS LO GRANDJEAN THOMSEN E OUTROS em desfavor de KENEDI LOPES LIMA (ID 218982765, autos de origem). Conforme Contrato de Locação de Imóvel Comercial firmado entre Lo Sien Giap e Antonio Pedro Lima, ambos já falecidos, as partes convencionaram o valor do aluguel do imóvel situado no SHCE/SUL QD 1205 LOTE 4 BLOCO I LOJA 1 - CRUZEIRO NOVO, em R$ 720,00 (setecentos e vinte mil reais) mensais (ID 67505547). Em 29/11/2024, pela decisão de ID75185183, deferida liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, consignado que KENEDI LOPES LIMA (locatário) se encontraria inadimplente desde janeiro de 2019, débito no valor de R$82.469.73. KENEDI LOPES LIMA interpôs agravo de instrumento 0754337-86.2024.8.07.0000 (minha relatoria), indeferido o pleiteado efeito suspensivo, (decisão – ID75185219); recurso posteriormente não conhecido por perda superveniente de interesse recursal ante a prolação da sentença (ID72455635). E, em 6/5/2025, consignado na decisão de ID75185237 que o réu/locatário ainda permanecia no imóvel: “a resistência do requerido em desocupar o imóvel e pagar a contraprestação devida pelo uso aparenta desarrazoada.” Em 19/5/2025, sobreveio a sentença recorrida, julgado procedente o pedido para rescindir o contrato de locação e decretar o despejo do apelante, fixados 15 dias para desocupação voluntária do imóvel ao fundamento de que “comprovada a locação, por força do contrato constante no ID. 234222076, e confessado pelo requerido que não houve pagamento de aluguéis, tenho como incontroverso o inadimplemento contratual.” (ID75185183). Nenhuma razão quanto às alegações de não notificação válida, de necessidade de reabertura de prazos após o falecimento do patrono, ou mesmo de necessidade de intervenção do Ministério Público. Comprovado nos autos o envio de notificações para desocupação voluntária do imóvel e de cobrança de alugueis: notificação datada de 22/02/2021 e comprovante de envio da correspondência em 02/3/2021, ID 75185218; notificação datada de 18/8/2021 e envio da correspondência em 02/3/2021, ID 75185218. Quanto à reabertura de prazos, transcrevo os fundamentos do juízo de origem em decisão interlocutória de ID 75185267, pela qual reaberto o prazo para a apresentação do recurso de apelação: “Nessa esteira, registro que a notícia do falecimento do patrono da parte requerida tornou-se fato conhecido tão somente em 16.06.2025, sem prejuízo do fato ter sido consumado em 10.05.2025, consoante certidão de óbito de ID 239580626. Conquanto a parte requerida alegue a presença de nulidade de todos os atos processuais praticados a contar da data do falecimento, considerando a ausência de capacidade processual, imperioso consignar que a nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief (Acórdão 1807006, 07264950720198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese em tela, não há falar em prejuízo anterior ao decreto condenatório, porquanto a parte requerida participou de maneira ativa nas fases postulatória e probatória, exercendo o contraditório e a ampla defesa e influenciando sobremaneira no convencimento do magistrado. Nota-se, inclusive, que o pronunciamento definitivo foi proferido 9 (nove) dias após o falecimento do procurador habilitado, tempo relativamente curto e que não foram praticados mais atos processuais.” – ID 75185267, p. 1. Quanto à intervenção do Ministério Público no processo, a tese do apelante é a de que, como seus filhos residem no imóvel, objeto do decreto de despejo, tal medida implicaria dano às crianças de forma a tornar obrigatória a intervenção: - “evidenciando sua dependência integral do lar para sustento e proteção dos menores.” – ID 75185273, p. 8. - “A concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, §3o, I, CPC), com suspensão imediata da ordem de despejo, evitando dano irreparável à família e às crianças” – ID 75185273, pp. 13/14. O STJ já se manifestou que interesses reflexos de menores no deslinde da causa não implicam necessariamente intervenção do Ministério Público (“4. A simples possibilidade de os menores virem a ser atingidos pelas consequências fáticas oriundas da ação de reintegração de posse não justifica a intervenção no Ministério Público no feito como custos legis. No caso, o interesse dos menores é meramente reflexo. Não são partes ou intervenientes no processo, tampouco compuseram qualquer relação negocial. Concretamente, não evidenciado o interesse público pela qualidade das partes, a atuação do Ministério Pública importaria na defesa de direito disponível, de pessoa maior, capaz e com advogado constituído, situação não albergada pela lei.” 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” - REsp n. 1.243.425/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 3/9/2015.) Na hipótese, além de os menores não serem partes no processo (o que dispensa a intervenção do Ministério Púbico), a tese foi ventilada somente em apelação. O juízo de origem chegou a pontuar que “não cabe a este Juízo, após a sentença, analisar eventual violação ao direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana em virtude da procedência dos pedidos, cuidando-se de pleito inovador e que não fora objeto de debate quando do exercício da cognição. Eventual irresignação deverá ser viabilizada de acordo com os instrumentos previstos no ordenamento processual” – (ID 75185276, p. 3 - decisão). Por fim, de se ver que o apelante informou por duas vezes residir em endereços diversos do ora em discussão[1]. Por fim, a alegação de prescrição em relação a prestações anteriores a 2021 será analisada pelo Colegiado. Forte nessas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Preclusa a decisão, voltem conclusos, porquanto já apresentadas as contrarrazões (ID 75185280). [1] a) QR 523 CJ LT 10 S/N, SAMAMBAIA-DF, CEP 72.317-102 (Declaração de Hipossuficiência, datada em 07/12/2020, ID 221521692, p. 2); b) Quadra 202, Conjunto 11, Lote 18, RECANTO DAS EMAS-DF, CEP 72610-211 (Procuração Ad Judicia e Declaração de Hipossuficiência Econômica, ambas datadas em 15/5/2025, ID 239580627). Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora